Tribunal: STF
Processo: ARE 1465472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. LINHA FÉRREA. AÇÃO INTENTADA ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO Nº 7.929/2013. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO MÍNIMA DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA NON AEDIFICANDI . DIREITO À MORADIA. TRECHO DESATIVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. RISCO DE ACIDENTES INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Apelações interpostas pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL e por ALTAMIR da SILVA JACINTO e outros em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Federal de Alagoas, que, julgando parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, condenou os réus "a promoverem a demolição das construções que invadem a área não edificável, na parte das edificações que estão a menos de 15 metros de distância dos trilhos, localizados entre o Km 494+380 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Arapiraca /AL". Houve condenação dos réus em custas e honorários fixados em R$ 5.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    2. Preliminarmente, pugnam os particulares pela anulação da sentença, argumentando que houve julgamento extra petita, pois "o pedido foi para que fosse deferida a reintegração do imóvel e a demolição da obra irregular; a sentença, porém, condenou os demandados a promoverem a demolição das construções, decidindo, portanto, fora do que fora pedido, em clara violação ao princípio da correlação/ adstrição". Não merece prosperar tal alegação. O Juízo a quo não julgou além do que foi pedido na exordial, ao estabelecer que os réus deveriam arcar com a demolição. Nos termos do art. 322 do CPC/2015, o pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação, observando a boa-fé. Disso, tem-se que a sentença vai ao encontro do que restou devidamente postulado. Afinal, se a FTL imputa aos réus conduta ilegal, consubstanciada no esbulho possessório, ilógico concluir que a postulação não abrange os custos para retornar ao estado de legalidade defendido pela parte autora.



    3. O Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, através do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, " a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens ", dispondo, ainda, que " terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais [...] " (§ 2º do art. 9º). Ocorre, todavia, que a supracitada norma foi expressamente revogada pelo Decreto nº 90.959/85, que nada previa sobre a extensão mínima de faixa de domínio. O aludido Decreto chegou, inclusive, a ser suspenso temporariamente, voltando a vigorar o art. 9º, § 2º, do Decreto nº 2.089/63, que foi definitivamente revogado em 1991. O Decreto nº 90.959/85, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 1.832/96. Esse último aprovou o regulamento dos transportes ferroviários, estabelecendo, em seu art. 12, que a " Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio ". Atualmente, é o Decreto nº 7.929/2013 que dispõe sobre questões afetas às margens de via férrea, fixando a largura da faixa de domínio em 15 m.



    4. Importante elucidar alguns pontos acerca da extensão mínima da faixa de domínio e dos sucessivos decretos que tratam da matéria. Para isso, faz-se uso de esclarecedora explicação da Desembargadora Federal do TRF-4, Marga Inge Barth Tessler, no Processo nº 5002348-95.2013.4.04.7211/SC : "a) de 22 de janeiro de 1963, data da publicação do Decreto 2.089/63, até 14/02/1985 (último dia em o Decreto 2.089/63 vigorou, eis que a partir do dia seguinte a esse entrou em vigor o Decreto 90.959/85, que revogou aquele), havia previsão de uma faixa mínima de terreno necessária a perfeita segurança do tráfego dos trens, sendo seu(s) limite(s) lateralmente fixado(s) por uma linha distante seis (6) metros do trilho exterior; b) voltaram a vigorar as disposições do referido Regulamento do Decreto 2.089/63 a partir de 12/06/1985, quando o Decreto 91.317/1985 foi publicado, restaurando-se a vigência da dimensão mínima prevista no item anterior; c) essa restauração das disposições do Regulamento do Decreto 2.089/63 vigorou até ser publicado o Decreto 15/02/1991 (em 18/02/1991), que acabou revogando definitivamente o Decreto 2.089/ 63; d) depois, somente a partir de 19/02/2013, as faixas de domínio ferroviário têm fixada dimensão mínima de 15 metros para cada lado do eixo da via férrea".



    5. Faixa de domínio não se confunde com a área non aedificandi. A primeira é de propriedade pública e afeta, diretamente, a prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernindo à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa, já que nela não é possível construir, distando a partir da faixa de domínio.



    6. In casu, a ocupação foi constatada em abril de 2011, sendo intentada a ação de reintegração de posse no mesmo ano.



    7. O laudo pericial é claro, ao afirmar que os imóveis se localizam próximos aos trilhos: imóvel 1, de Altamir da Silva, distância de 5.08 m do eixo dos trilhos; imóvel 2, de Luiz Carlo da Silva, distância de 6,15 m do eixo dos trilhos; imóvel 3, de Josefa Matias, distância de 6,15 m do eixo dos trilhos; imóvel 4, de Lécio Lima, distância de 6,10 m do eixo dos trilhos; e imóvel 5, de Antônia Medeiros Ferro, distância de 4,70 m do eixo dos trilhos.



    8. Tomando como base as sucessivas revogações e edições de decretos sobre a matéria, tem-se que, da revogação do Decreto nº 2.089/63 até a edição do Decreto nº 7.929/2013, inexistia faixa de domínio mínima fixada. Por isso, a FTL deveria ter apresentado o decreto expropriatório, visando à comprovação da extensão da propriedade pública, o que não fez, fundamentando a impossibilidade no lapso temporal decorrido desde a desapropriação. Nesse sentido, deve-se considerar a faixa de domínio limitada aos trilhos e, a partir deles, fixar a área não edificável.



    9. Os imóveis estão inseridos, ao menos parcialmente, em área non aedificandi . Contudo, vem entendendo este Eg. Tribunal, nos casos de ocupação da área não edificável, que, por não se tratar de propriedade pública, mas privada afetada por uma limitação administrativa, a desocupação depende de comprovação de que há serviço público em exercício, o que não é o caso dos autos. Precedente do TRF-5.



    10. Ao menos por enquanto, o trecho se encontra desativado, em verdadeiro estado de abandono que se prolonga há vários anos, não havendo justificativa para a retirada das famílias, principalmente em face da proteção constitucional à moradia. Inexistindo tráfego, afasta-se, também, o risco de acidentes.



    11. Não se trata de violação dos arts. 99 e 100 do Código Civil e do art. 71 do Decreto nº 9.760/46 (que dispõe sobre os bens imóveis da União), já que a área ocupada não é de propriedade pública.



    12. Destaca-se que, havendo reativação do trecho ferroviário, a demanda poderá ser submetida a nova análise jurisdicional, para garantir a prestação do serviço público de forma segura.



    13. Invertendo-se o ônus, condena-se a FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.



    14. Apelação dos particulares parcialmente provida. Apelação da FTL improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3º; e 191, § único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente